Tribunal: TJDFT
Processo: 0044456-32.2001.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0044456-32.2001.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA BANDEIRANTES CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIM EMBARGADO: CARLOS MAGNO DE MELO DESPACHO Intime-se Carlos Magno de Melo para que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça contrarrazões aos embargos de declaração (IDs 18996527 e 18996528. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator